Tribunal: TJSP
Processo: 2088207-33.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Mario Gaiara Neto
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravante intimado a comprovar a alegada hipossuficiência para análise do pedido de assistência judiciária gratuita, ou providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Decurso do prazo sem manifestação. Recolhimento do preparo intempestivamente. Deserção configurada. Entendimento consolidado do STJ de que o recolhimento extemporâneo do preparo não afasta a

Ementa:
Agravo de instrumento. Agravante intimado a comprovar a alegada hipossuficiência para análise do pedido de assistência judiciária gratuita, ou providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Decurso do prazo sem manifestação. Recolhimento do preparo intempestivamente. Deserção configurada. Entendimento consolidado do STJ de que o recolhimento extemporâneo do preparo não afasta a deserção. Carência de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Inteligência dos artigos 101, §2o e 1.007, caput, ambos do Código de Processo Civil. Recurso não conhecido.